Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-69.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501053-69.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BARBOSA MAIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INTELECTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0501053-69.2018.8.05.0112
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAL e como embargado JORGE BARBOSA MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)